Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. EVOLUÇÃO CLÍNICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o fornecimento e custeio de medicamento diverso do originalmente previsto em acordo homologado (Aclasta 5mg), em razão de nova prescrição médica (Prolia), diante da evolução do quadro de osteoporose grave da beneficiária, paciente idosa com histórico oncológico, cuja condição demanda adequação terapêutica contínua.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se a substituição do medicamento originalmente previsto no título executivo, em razão de evolução clínica e nova prescrição médica, configura indevida ampliação da obrigação fixada no acordo homologado, com violação à coisa julgada, ou se representa mera adequação do tratamento já reconhecido judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo deve ser interpretado de forma sistemática, considerando que o acordo homologado decorre de tutela de urgência que reconheceu o direito ao tratamento adequado da doença, e não apenas ao fornecimento de medicamento específico.
4. A obrigação da operadora está vinculada à finalidade terapêutica, qual seja, tratamento da doença coberta, e não à imutabilidade do fármaco inicialmente indicado.
5. A substituição do medicamento decorre de evolução clínica comprovada por relatório médico atualizado, o que caracteriza adequação do meio terapêtico ao fim já tutelado, e não criação de obrigação nova.
6. A ausência de cláusula expressa limitando definitivamente o tratamento ao medicamento inicial afasta a tese de violação à coisa julgada.
7. A operadora não pode interferir na escolha do tratamento, que compete ao médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura quando a doença é contratualmente coberta.
8. A interpretação restritiva do título executivo compromete a efetividade do direito fundamental à saúde e esvazia a tutela jurisdicional anteriormente concedida.
9. A decisão agravada observa os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, assegurando a continuidade adequada do tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação da operadora de plano de saúde de custear tratamento de doença coberta não se limita ao medicamento inicialmente indicado, devendo abranger as adaptações terapêuticas necessárias conforme prescrição médica. 2. A substituição de medicamento por evolução clínica do paciente não configura violação à coisa julgada quando preservada a finalidade do título executivo. “